Tribunal: STF
Processo: RE 100372
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
NÃO TEM A MATÉRIA RELATIVA A DECADENCIA, NA ESPÉCIE, DIMENSÃO
CONSTITUCIONAL PARA SUSTENTAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO
EXTREMO QUE, ADEMAIS, IMPUGNA MATÉRIA DO ARESTO RESCINDENDO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.